Tribunal: TJBA
Processo: 8037855-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037855-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINAEL BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. DOENÇA RECONHECIDA PELA OMS. TRATAMENTO SOB REGIME DE INTERNAMENTO EM NOSOCÔMIO ESPECIALIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA NEGADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRETENSÃO AUTORAL PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE AUTORA. ART. 85, § 11, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8037855-53.2023.8.05.0001
, sendo apelantes e apelados recíprocos EDINAEL BEZERRA e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Mariana Varjão Alves Evangelista

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça